Tribunal: TJDFT
Processo: 0703242-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. REQUISITOS LEGAIS. APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT.
1. A controvérsia relacionada à impossibilidade de constrição de verbas de natureza salarial já foi afastada por vários precedentes do STJ e também deste Tribunal.
2. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens têm uma finalidade social, que não é suprema, e deve ser analisada conforme cada caso concreto.
3. Ausente comprovação de que a medida de constrição irá comprometer, de algum modo, a subsistência do agravante ou de sua família, é legítima a penhora.
4. Recurso conhecido e não provido.